Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de verbas salariais depositadas em conta corrente, considerando que o valor bloqueado não ultrapassa cinquenta salários mínimos e destina-se à subsistência do devedor e de sua família. O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que o executado não comprovou que o montante bloqueado é sua única fonte de renda, nem que é imprescindível para sua sobrevivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos argumentos do embargante, que questiona a caracterização das verbas bloqueadas como exclusivamente salariais e necessárias à subsistência do executado/embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, os critérios legais de impenhorabilidade previstos no art. 833, IV, do CPC, reconhecendo que as verbas bloqueadas são de natureza alimentar e não ultrapassam cinquenta salários mínimos, suficientes para justificar a liberação da penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
6. A tentativa do embargante de rediscutir a caracterização das verbas bloqueadas como impenhoráveis evidencia inconformismo com o mérito da decisão, o que é inadequado ao manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.